Tribunal: TJES
Processo: 5009906-77.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009906-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA BUI IVO SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos, de ação ordinária, movida por Priscila Bui Ivo Silva, em face do Município de Serra/ES, por meio da qual requer a declaração de nulidade de seu contrato de designação temporária no cargo id. 4250948

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INSERTO NA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, DESCRITOS NOS AUTOS, CELEBRADOS ENTRE A PARTE AUTORA E O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 20 de março de 2018, CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS de ELISANGELA DANGELO FRANCA pelos períodos demonstrados no id 30754958, iniciado em 20 de março de 2018, das horas efetivamente trabalhadas até 31 de julho de 2023 (id 30754963).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta consignar que, analisando os autos é possível observar que No caso sub examine, de acordo com a ficha cadastral id. 42509486, verifica-se que a recorrida foi contratada para exercer os cargos MaPB – Educação Infantil – de 04/02/2019 a 20/12/2019, 10 (dez) meses e MaPB – Educação Infantil – de 03/02/2020 a 21/12/2022, 34 (trinta e quatro) meses.

Assim sendo, embora possa ser justificável a admissão temporária por meio de processo seletivo simplificado, para atender necessidade do poder público em caráter emergencial, entendo que realmente não se justifica a contratação temporária da recorrida pelo período total de 44 (quarenta e quatro) meses, uma vez que poderia o Ente recorrente, nesse lapso temporal, ter realizado o competente concurso para admissão dos servidores de que necessitava.

Diante disso, constato que, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, realmente não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público. E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público. Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que se mostra cabível o pleito relativo ao FGTS - Fundo de garantia por Tempo de Serviço.

Impende ressaltar ainda que, conforme sobredito e em apertada síntese, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)